Tribunal: TJES
Processo: 5051248-09.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051248-09.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON ROCHA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO EM EDITAL. QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS/PASEP. RECLASSIFICAÇÃO PARA A ÚLTIMA POSIÇÃO. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que reclassificou candidato para a última posição em processo seletivo simplificado para contratação temporária na rede estadual de ensino, em razão da ausência de apresentação de captura de tela da consulta ao sistema de qualificação cadastral do PIS/PASEP, com a informação de regularidade exigida pelo Edital n. 40/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o ato administrativo que reclassifica candidato em processo seletivo simplificado por descumprimento de exigência documental expressa no edital, relativa à apresentação de captura de tela da qualificação cadastral do PIS/PASEP com a informação de que os dados estão corretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital exige, de forma clara e objetiva, a apresentação de captura de tela da consulta realizada no site indicado, contendo a informação “Os dados estão corretos”, como documento obrigatório na etapa de comprovação das informações declaradas.

4. A exigência de qualificação cadastral do PIS/PASEP não se mostra desarrazoada nem desproporcional, pois busca garantir a correta identificação dos candidatos e prevenir inconsistências cadastrais capazes de comprometer a regularidade do processo seletivo.

5. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe à Administração e aos candidatos o estrito cumprimento das regras editalícias, de modo que a inobservância de exigência documental expressa impede o reconhecimento de direito líquido e certo à classificação originária.

6. A existência de vínculos anteriores com a Administração Pública e a alegação de que os dados já constariam em sistemas internos não afastam o dever de cumprir as formalidades documentais previstas para a etapa do certame.

7. A Lei Federal n.º 13.726/2018 não se sobrepõe irrestritamente às exigências formais do processo seletivo quando não há integração de sistemas administrativos que permita conferência automática dos dados ou quando a exigência visa à aferição individualizada de requisito cadastral.

8. O controle jurisdicional de concursos e processos seletivos limita-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo, sem substituição dos critérios administrativos, salvo flagrante ilegalidade ou nulidade evidente, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Administração Pública pode reclassificar candidato que deixa de apresentar documento expressamente exigido no edital de processo seletivo simplificado. 2. A vinculação ao instrumento convocatório impede a flexibilização individual de exigência documental clara quando essa flexibilização compromete a isonomia entre os candidatos. 3. A existência de vínculos anteriores com a Administração não dispensa o cumprimento das formalidades documentais previstas no edital.

Dispositivos relevantes citados: Edital n. 40/2024, item 9.5, IV; Lei n.º 13.726/2018; Lei n.º 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 70.771/MA, Primeira Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023; STJ, AgInt no RMS n. 69.732/MG, Primeira Turma, j. 05.06.2023, DJe 07.06.2023; TJES, Agravo de Instrumento n. 5003892-27.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, j. 04.07.2023; STF, Tema 485.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Edson Rocha de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória nos autos do mandado de segurança impetrado em desfavor do Superintendente Regional de Educação de Carapina, que denegou a segurança postulada.

Nas razões recursais de id.
18337770
, o apelante sustenta, em síntese, que a) a reclassificação para a última posição do certame revela desproporcionalidade por decorrer da falta de envio de uma captura de tela; b) configura ato ilegal a exigência de documentos que comprovem fatos já registrados nos bancos de dados da própria administração pública, nos termos da Lei n. 13.726/2018; c) o candidato já possuiu múltiplos vínculos funcionais anteriores com o ente público; d) a atuação administrativa pautou-se por um formalismo exacerbado na avaliação documental; e e) o posicionamento adotado pela administração estadual contraria o princípio da razoabilidade.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido pugnando pelo não provimento do recurso. (id.
18337774
)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5051248-09.2024.8.08.0024

Apelante: Edson Rocha de Souza

Apelado: Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Edson Rocha de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória nos autos do mandado de segurança impetrado em desfavor do Superintendente Regional de Educação de Carapina, que denegou a segurança postulada.

A análise do recurso cinge-se em verificar se é legítimo o ato administrativo que determinou a reclassificação do apelante em processo seletivo simplificado devido à ausência de apresentação de captura de tela contendo a informação de regularidade cadastral do PIS/PASEP exigida pelo edital do certame.

Na origem, o ora apelante alegou que é professor e se inscreveu como candidato às vagas no processo seletivo para contratação em designação temporária da Rede Estadual, regido pelo Edital n. 40/2024. Aduziu que foi surpreendido com a comunicação de sua reclassificação para a última posição do certame sob o argumento de não ter enviado a captura de tela comprovando que a qualificação do PASEP apresentada estava escorreita. Argumentou possuir diversos contratos anteriores celebrados com a administração pública estadual, indicando que seus dados já constavam no sistema de gestão de recursos humanos, razão pela qual considerou a medida administrativa ilegal e abusiva.

O inconformismo manifestado pelo recorrente não merece prosperar.

O Edital n. 40/2024, no inciso IV do item 9.5, dispõe, de forma clara e objetiva, que o candidato deveria apresentar
print
da tela da consulta realizada no site do INSS, contendo a informação expressa de que os dados estão corretos, estabelecendo o procedimento para comprovação das informações declaradas no ato da inscrição e dos documentos pessoais. Vejamos:

9.5 - Quando convocado para participar da 2ª etapa, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia legível dos documentos abaixo: [...]

IV - Qualificação Cadastral do PIS/PASEP emitida pelo endereço eletrônico http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xh tml. O candidato deverá inserir o número exato ao emitido na comprovação solicitada no inciso III, informar o nome completo registrado no CPF (sem acentos) e imprimir o print da tela constando a informação: “Os dados estão corretos”;

Tal exigência não se revela desarrazoada, tampouco desproporcional, pois visa a garantir a correta identificação dos candidatos e evitar inconsistências cadastrais que possam comprometer a lisura e a regularidade do processo seletivo simplificado.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório estabelece que as normas contidas no edital representam a lei do concurso público, obrigando tanto a administração estadual quanto os concorrentes ao seu estrito cumprimento. A inobservância de uma exigência documental clara e expressa obsta o reconhecimento de direito líquido e certo à classificação originária, sob pena de violação direta ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos que se submeteram de maneira integral às obrigações dispostas nas regras regulamentares do certame.

Ressalte-se que mesmo que sob a égide da razoabilidade e proporcionalidade, a flexibilização de regras editalícias deve ser analisada com cautela, a fim de não comprometer os princípios da legalidade, impessoalidade e, sobretudo, da isonomia entre os concorrentes.

Neste sentido caminha a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO INDEFERIDA COM LASTRO EM REGRA EDITALÍCIA EXPRESSA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO. LEGALIDADE E AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER. ADEQUADA DENEGAÇÃO DA ORDEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme disposto no art. 1.º da Lei n. 12.016/2009, a concessão da ordem, presente prova documental trazida já com a exordial (prova pré-constituída), vai condicionada à incontestável demonstração de violação ao afirmado direito líquido e certo, por ato abusivo ou ilegal da indicada autoridade coatora. 2. Na hipótese, a alegação da Autora de que teria apresentado a documentação exigida é refutada pela Autoridade impetrada, que nega haver recebido a declaração reclamada pelo edital. Daí o que fielmente registra a petição do agravo: "fica a 'palavra' da recorrente contra a 'palavra' da administração". A controvérsia assim estabelecida não se resolve sem dilação probatória, sabidamente incompatível com a via mandamental. Eis, então, a ausência de prova documental idônea, apresentada já com a petição vestibular, o que autoriza, só por si, a denegação da ordem, por inadequação da via eleita.
3
. Não se pode ter por abusivo, nem ilegal, ato da Administração que, em conformidade com regra editalícia expressa, indefere inscrição de candidato por falta de apresentação de documento previa e inegavelmente exigido pelo edital do certame. Precedentes. 4. A pretensão autoral de, ao abrigo da razoabilidade, excepcionar-se da exigência imposta a todos os competidores pelo edital que regulou o certame não é expressão de direito, muito menos líquido e certo, senão pretensão contrária aos princípios da isonomia e imparcialidade, os quais disciplinam os procedimentos de seleção pública.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 70.771/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CERTAME PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR. PREVISÃO EDITALÍCIA DE ENVIO DE DOCUMENTOS. NÃO CUMPRIMENTO. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o CPC/2015. II - O Agravante teve indeferida sua inscrição preliminar por descumprir exigência do edital normativo, relacionada ao envio de documentos à banca examinadora. III - É legítima a motivação de ato administrativo amparada em orientações anteriores, desde que explícita, clara e congruente, a fim de viabilizar o efetivo controle de sua legalidade.
IV - A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. V - Havendo previsão editalícia da necessidade de envio, pelo candidato, da documentação relacionada, não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de indeferimento da inscrição pela autoridade administrativa, que tão somente deu fiel cumprimento às disposições normativas referentes ao concurso.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

Nesse mesmo sentido também já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, em situação análoga à presente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – DOCUMENTO NÃO APRESENTADO – EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.
2. No caso em comento, o edital que rege o certame fez constar em seus itens 10.1 e 10.2 os documentos obrigatórios a serem apresentados pelo candidato para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação, apontando inclusive a forma de obtenção da Qualificação Cadastral do PIS/PASEP. 3. Nesta seara,

a dispensa de documento expressamente exigido no edital, no decorrer do certame, fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foi exigido que obedecessem a previsão editalícia
. Ademais, a agravante não indica qual documento apresentou e que poderia suprir as informações exigidas pela autoridade impetrada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003892-27.2023.8.08.0000, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04.07.2023)

Denota-se, portanto, que a Administração Pública, ao reclassificar o candidato com base na inobservância de uma regra expressa do edital, atua em conformidade com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

A alegação do apelante de que já possuía vínculos anteriores e que a informação já constava nos bancos de dados da SEDU não afasta a necessidade de cumprimento das formalidades expressamente exigidas pelo edital para a fase de apresentação de documentos.

Não se ignora que a Lei Federal n.º 13.726/2018, que racionaliza atos e procedimentos administrativos, dispensa a exigência de prova relativa a fato já comprovado pela apresentação de outro documento válido. Contudo, a aplicabilidade desse dispositivo não se sobrepõe irrestritamente às exigências formais dos certames, especialmente quando não há integração de sistemas administrativos internos que permita a conferência automática dos dados ou quando a exigência visa a aferir qualificações específicas do candidato de forma individualizada.

Por fim, conforme entendimento firmado no Tema 485 do STF, o controle jurisdicional sobre os concursos públicos deve se restringir ao exame da legalidade do procedimento administrativo, vedando-se a incursão do Poder Judiciário nos critérios técnicos adotados pela banca examinadora, salvo em situações de flagrante ilegalidade ou nulidade textual evidente, o que não ocorre na situação examinada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.